Tribunal: TJDFT
Processo: 0750539-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE CONSULTA AOS SISTEMAS DIMOF E DECRED. LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. INEFICÁCIA DA MEDIDA. EXAURIMENTO DE DILIGÊNCIAS EXTRAJUDICIAIS. NÃO DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou o pedido de pesquisa via sistemas DIMOF e DECRED.
2. A Declaração de Informações sobre Movimentação Financeira (DIMOF) e a Declaração de Operações com Cartão de Crédito (DECRED) não se mostram idôneas para o fim de viabilizar a localização de bens passíveis de penhora, porquanto se veiculam informações relativas a movimentações financeiras pretéritas. (Acórdão 1651440, 07320856020228070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no DJE: 23/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.